Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-18.2022.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
- O Regimento Interno desta e. Corte não dispõe sobre produção de provas em Representação para a Perda da Graduação.
- O indeferimento da produção de prova testemunhal não pode ser considerado cerceamento de defesa.
- Agravo a que se nega provimento. (Desembargador James Ferreira Santos, relator)

V.V - AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - DIREITO FUNDAMENTAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - SENDO A PROVA LÍCITA, NÃO PODE O MAGISTRADO INDEFERIR A SUA PRODUÇÃO OU DETERMINAR A PRODUÇÃO DE OUTRA - CABE À PARTE ESCOLHER A ESTRATÉGIA DE DEFESA - RECURSO PROVIDO.
- A omissão do Regimento Interno não pode inviabilizar uma garantia expressamente prevista na Constituição.
- É a parte que escolhe a prova que pretende produzir e não o juiz. Sendo a prova lícita, não pode o juiz negar a produção da prova pretendida pela parte ou determinar que produza outra.
- Previsão na Lei n. 8.038/90 para a oitiva de testemunhas nos processos de competência originária dos tribunais superiores. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000075-18.2022.9.13.0000 (RPG) Referência: Processo n. 10024160809539001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/03/2023 Publicação: 15/03/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. - O Regimento Interno desta e. Corte não dispõe sobre produção de provas em Representação para a Perda da Graduação. - O indeferimento da produção de prova testemunhal não pode ser considerado cerceamento de defesa. - Agravo a que se nega provimento. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) V.V - AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – SENDO A PROVA LÍCITA, NÃO PODE O MAGISTRADO INDEFERIR A SUA PRODUÇÃO OU DETERMINAR A PRODUÇÃO DE OUTRA – CABE À PARTE ESCOLHER A ESTRATÉGIA DE DEFESA – RECURSO PROVIDO. - A omissão do Regimento Interno não pode inviabilizar uma garantia expressamente prevista na Constituição. - É a parte que escolhe a prova que pretende produzir e não o juiz. Sendo a prova lícita, não pode o juiz negar a produção da prova pretendida pela parte ou determinar que produza outra. - Previsão na Lei n. 8.038/90 para a oitiva de testemunhas nos processos de competência originária dos tribunais superiores. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o 3º Sgt PM Marcelo Henrique Mariano de Resende e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão recorrida. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Sócrates Edgard dos Anjos, que deram provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de agravo de interno, interposto por Marcelo Henrique Mariano de Resende, com fundamento nos arts. 269 e 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em razão de seu inconformismo com a decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Disse que “o processo de perda de graduação é momento oportuno para que o representado possa demonstrar aos Senhores Desembargadores do TJM/MG que, apesar da condenação criminal que recaiu sobre si, que constitui reconhecimento judicial de conduta ilícita, com aplicação de pena superior a dois anos, este ainda possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação, não sendo dela expurgado.” Disse, ainda, que “durante a oitiva de uma testemunha, maior possibilidade teriam as partes e o próprio Relator de avaliar a real repercussão do crime junto a sociedade e à tropa, a vida pregressa do militar, o seu alinhamento de conduta e principalmente a compatibilidade do militar ao exercício de sua função Policial Militar.” Asseverou que “o fato de não haver previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, não afasta a obrigatoriedade de seguir um rito processual previsto na legislação constitucional – Constituição Federal; e infraconstitucional – Código de Processo Civil, pelo simples fato de se tratar de uma ação judicial.”. Afirmou a defesa que todas as testemunhas arroladas têm a função de atestar conduta profissional e pessoal do Representado, sendo elas importantes para demonstrar a manutenção dos requisitos profissionais e pessoais para o representado permanecer na PMMG. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, determinar a designação de audiência para oitiva do representado e das testemunhas arroladas pela defesa. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. A finalidade constitucional do processo de perda da graduação é avaliar a conveniência de se manter, nas fileiras da Corporação, o militar condenado pela prática de um crime comum ou militar, sem reanálise da sentença condenatória transitada em julgado – seja no aspecto material ou formal –, já que esta é considerada verdade jurídica, passível de anulação somente mediante revisão criminal. Quanto a esses aspectos, a prova testemunhal pode até guardar pertinência com a questão jurídica controvertida, que constitui o objeto do processo de perda da graduação, no sentido de demonstrar, por intermédio de testemunhas, que é recomendável e possível a manutenção do militar na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Instituição, mas, para tanto, reitero que a prova documental é apta para ser substituta eficiente, sem que haja, necessariamente, qualquer ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. Da simples análise dos documentos juntados aos autos, é possível extrair diversos depoimentos capazes de subsidiar a defesa do militar. No entanto, não obstante os depoimentos já constantes nos autos, este relator determinou a abertura de prazo, sem qualquer prejuízo às partes, para que, caso quisessem, juntassem outras provas pertinentes à defesa do representado (Evento n. 22). Veja-se: [...] 1 - Indefiro o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo representado. No entanto, no prazo de 15 (quinze) dias, havendo interesse, poderá o representado trazer aos autos as declarações em sua defesa, inobstante aqueloutras já colacionadas. [...] Como se vê, a decisão combatida respeitou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ademais, o rito deste feito especial consta do Regimento Interno deste Tribunal e não prevê dilação probatória, prescrevendo que, após a apresentação da defesa, os autos devem ir a julgamento. Ainda assim, dei ao representado o direito à produção de prova documental, conforme decisão destacada e transcrita acima. Ressalte-se que este Tribunal Pleno já decidiu pelo indeferimento de oitivas de testemunhas em processos de Representação para Perda de Graduação. Veja-se: EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR – OITIVA DE TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ATRAVÉS DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE GRAVE, SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DOS MILITARES, QUE DEMONSTRARAM O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATOS FUNCIONAIS QUE REVELAM INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DOS MILITARES NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Ederson Lemos, Leandro Mendes Borges e Paibio Júnior Estevam, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de indeferimento do pedido para oitiva de testemunhas e, no mérito, por maioria de 4 votos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a 2, em julgar improcedente a representação, para manter os representados na Corporação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (PLENO) Nº 2000006-83.2022.9.13.0000/MG Por fim, esclareço que serão analisadas em sua inteireza todas as declarações juntadas aos autos, com todos os seus reflexos junto à corporação e à sociedade civil, bem como a possibilidade de o representado ser mantido ou não na corporação. Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão recorrida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deva ser dado provimento. A representação para a perda de graduação é um processo de conhecimento, de competência originária, no qual as partes podem produzir provas para obter provimento judicial em favor de seu interesse. A Constituição da República, no inciso LV de seu art. 5°, dispõe expressamente que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Impedir que o representado produza prova testemunhal no processo de perda de graduação é impedir que ele se defenda. E a orientação de que o representado pode apresentar documentos que contenham declaração abonadora de sua conduta não descaracteriza a violação à garantia fundamental. É a parte que escolhe a prova que pretende produzir e não o juiz. Sendo a prova lícita, não pode o juiz negar a produção da prova pretendida pela parte ou determinar que produza outra. O fato de que o Regimento Interno não prevê a oitiva de testemunhas no processo de representação para a perda da graduação ou do posto e da patente não constitui obstáculo ao deferimento do pedido formulado pelo representado. A omissão do Regimento não pode inviabilizar uma garantia expressamente prevista na Constituição. Por outro lado, na Lei n. 8.038/90, que institui normas procedimentais para os processos de competência originária do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, há previsão expressa para a oitiva de testemunhas em seu art. 10. Ora, se os processos que tramitam nos tribunais superiores permitem a produção de prova testemunhal, por que razão os processos de competência originária do Tribunal de Justiça Militar não permitiriam? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim sendo, dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão impugnada e admitir a produção da prova testemunhal requerida pelo representado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator